Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717339-87.2022.8.07.0001 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: REGINA MARTHA SILVA DECISÃO Trata-se de petição (ID 48075823), na qual a apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e a apelada REGINA MARTHA SILVA noticiam a realização de acordo extrajudicial nos presentes autos, subscrito em 22/9/23 (ID 51710651), após o julgamento do apelo e disponibilização do Acórdão 1748349 (ID 51025834, DJe em 8/9/2023). Registre-se que as partes podem transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial, ainda que proferido o acórdão de mérito. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Jug. 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Há decisões do TJDFT neste sentido, inclusive deste Relator, como as recentes proferidas nos processos 07366128620218070001 e 07359249020228070001. Ainda, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que deve o julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). A homologação se mostra indispensável para a perfectibilização do acordo acerca de direitos discutidos em Juízo, permite que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, e põe fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, conforme consta na petição de ID 51700651. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado eletronicamente pela autora e sua advogada, bem como pelo patrono da empresa requerida, o qual dispõe de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração e substabelecimento constantes dos autos (IDs 45571477 e 45571479). A forma pela qual se dará a quitação do avençado está descrita no instrumento, in verbis: 1o) POR MERA LIBERALIDADE, e para colocar fim à presente demanda, com quitação por todos os pedidos e direitos nela pleiteados, a requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE pagará a autora e sua procuradora a quantia total e única de R$11.700,00(onze mil e setecentos reais), sendo que R$10.500,00(dez mil e quinhentos reais) são destinados a autora para quitação de todos e quaisquer danos de natureza material, reembolso de qualquer natureza, astreintes e reparação de eventual dano moral discutidos nestes autos, R$1.200,00(mil e duzentos reais) ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos a procuradora da parte autora, nada mais sendo devido a este título ou a qualquer outro pela Cia. Seguradora, ora ré. A parte autora e seus procuradores declaram que a ré Seguradora cumpriu integral e tempestivamente a sentença proferida nestes autos, nada podendo reclamar a este título visto que, repita-se, a Seguradora cumpriu rigorosamente a ordem judicial. 2o) O pagamento do valor descritos no item 1o supra, será realizado da seguinte forma abaixo descrita: A) O pagamento da quantia de R$10.500,00(dez mil e quinhentos reais) será realizado via depósito bancário no prazo de 15 dias úteis a contar do protocolo do presente termo, na seguinte conta: (...) B) O pagamento do valor de R$1.200,00(mil e duzentos reais) será realizado via depósito bancário no prazo de 15 dias úteis a contar do protocolo do presente termo, na seguinte conta: (...) 3o) Por decorrência do pagamento, bem como por força desta TRANSAÇÃO, PAGAMENTO E QUITAÇÃO, as partes e seus procuradores, conferem entre si e sem qualquer ressalva, total, geral, ampla e irrevogável QUITAÇÃO por todos os valores e direitos discutidos e reclamados no presente feito, bem como os decorrentes deste, referentes a presente ação e aos fatos descritos nos autos e que motivou o ajuizamento da presente Ação Indenizatória, relativos ao fato gerador da lide, declarando nada mais ter a reclamar em face da Ré quanto aos fatos narrados nos autos, nos termos do art. 487, III, alínea b do CPC/15, não havendo mais qualquer valor a lhes ser indenizado, seja a que título for inclusive os honorários de sucumbência, astreintes; danos materiais, danos morais, despesas e honorários médicos de quaisquer naturezas. 4o) Assim, estando as partes justas e acordadas, sem nenhuma ressalva ou oposição, ou qualquer outro vício jurídico, ratificam o teor da presente a fim que produza todos os efeitos legais. 5o) Para encerrar definitivamente esta lide as partes e seus procuradores firmam o presente TERMO DE TRANSAÇÃO, PAGAMENTO E QUITAÇÃO, por mútuas e recíprocas vontades, em caráter irretratável e irrevogável, pelo valor total e geral de R$11.700,00(onze mil e setecentos reais) colocando fim a toda e qualquer discussão administrativa ou judicial acerca dos autos em questão, para mais nada reclamar, com base e efeitos decorrentes das estipulações dos artigos 219, 840, 842, 849, todos do Código Civil/2002, em conjugação com os Artigos 200 e 487, III, b do CPC, e nas estipulações que se encontram aqui enunciadas, cujos termos ora são ratificados integralmente pelas partes. 6o) As partes requerem, sejam dispensadas do pagamento de custas processuais finais, visto que toda e qualquer custa inicial já se encontra englobada no presente acordo. Em caso de indeferimento do pleito de isenção de custas, fica estabelecido que eventuais custas finais serão suportadas pela ré Seguradora SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE nos termos da sentença de mérito. (ID 51710651) Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. Indefiro o pedido de isenção de custas. As custas finais, se houver, deverão ficar a cargo da requerida SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A., nos termos da sentença e do teor do Acórdão. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator